Tribunal: TJDFT
Processo: 0743093-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0743093-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MANOEL CURTY DA SILVA AGRAVADO: LILIANNE PESSOA DA SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc., A patrona do agravante insurge-se da decisão do juízo da instância prima que determinou o recolhimento das custas processuais, atinente ao cumprimento de sentença de seus honorários sucumbenciais. Dispõe a norma do art. 99, §4, §5o e §6o, do CPC Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. Denota-se que o novel legislativo optou por não estender os benefícios da gratuidade de justiça ao patrono da parte, devendo este comprovar a hipossuficiência econômica. Destarte, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência e, por conseguinte, deve a advogada da recorrente recolher o preparo recursal em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, intime-se a parte adversa para querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Brasília , 28 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora